Tribunal: STF
Processo: RHC 263692
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 899.943, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 1° DA LEI n. 9.613/1998.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada 



    2. No presente caso, verifica-se que foi declinada justificativa plausível a produção da prova requerida (oitiva de testemunha), tendo em vista sua utilidade, sendo certo que, para se concluir pela dispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    Em sede de correição parcial, a Corte local julgou parcialmente procedente o pedido "para determinar a manutenção do rol de testemunhas apresentado pelo Ministério Público" . 



    Irresignada, a defesa manejou recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Aponta que a “decisão proferida pelo STJ sustenta que no caso em testilha haveria excepcionalidade que sustentaria a manutenção da oitiva de rol de testemunhas acusatórias, ainda que extemporâneo, acrescentando que à Defesa foi autorizada tal medida. No entanto, mais uma vez, a Defesa do recorrente Robson reitera que o referido acusado apresentou seu rol de testemunhas no momento oportuno, de acordo com a legislação vigente, qual seja, quando oferecida a Resposta à Acusação”. Considera que “o TJ/RS deferiu a apresentação de rol de testemunhas acusatórias de forma extemporânea, o que foi confirmado pelo STJ, mesmo reconhecendo tal extemporaneidade, deixando de observar as peculiaridades do benefício concedido ao órgão acusatório, em absoluta afronta à garantia do devido processo legal esculpida pela CF”. Nara que “transcorreram oito meses para que a acusação pudesse analisar a investigação e definir por quais fatos delituosos quais acusados seriam denunciados e, naturalmente, deveriam também ter definido quais testemunhas deveriam ser inquiridas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;



    b) a concessão da ordem de habeas corpus, para restabelecer a decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente pelo Ministério Público.”



    A Procuradoria-Geral da República, se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro. Recebimento da denúncia. Pleito de concessão da ordem para restabelecer a decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente pelo Ministério Público. Ordem denegada. Recurso ordinário em habeas corpus. Rol de testemunhas da acusação apresentado extemporaneamente. Excepcionalidade justificada. Assegurada a igualdade processual após concessão de benesse à Defesa. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No que concerne ao pedido defensivo, destaquei que o Tribunal de origem determinou a manutenção do rol de testemunhas apresentado pelo MP em momento posterior à denúncia, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 240/241): [...]



    Realmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que o momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 875.749/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/3/2024). 



    Destarte, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). 



    No presente caso, verifica-se que foi declinada justificativa plausível a produção da prova requerida (oitiva de testemunha), tendo em vista sua utilidade, sendo certo que, para se concluir pela dispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. 



    No caso, há situação excepcional que justifica o deferimento da juntada do rol de testemunhas pelo Ministério Público, ainda que extemporaneamente. Ademais, conforme registrado pelo Tribunal de origem, ambas as partes apresentaram rol de testemunhas de forma extemporânea, de sorte que o rol de testemunhas de defesa foi admitido pelo Juízo de 1º grau, não se configurando a nulidade da decisão que possibilitou a oitiva de testemunhas de acusação. ” 



    No que tange à alegada nulidade processual, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento de nulidade, tendo como base a inobservância do direito ao silêncio, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O juiz, “ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto. Ordem denegada (HC n. 93.242, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.4.2008)” (RHC 203.052, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 216.349-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022) 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Demais disso, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido:  



    Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante. Nulidades processuais. Necessidade de demonstração de prejuízo. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Fixação de regime prisional. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 2. O habeas corpus original buscava rescindir provimento condenatório transitado em julgado, alegando constrangimento ilegal decorrente da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas, da falta de provas sobre a estabilidade e permanência da associação e da fixação de regime prisional mais gravoso. 3. As instâncias ordinárias afastaram as alegações defensivas, validando a condenação e a fixação do regime prisional. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório acobertado pela coisa julgada; (ii) saber se as alegações de nulidade da sentença, ausência de provas e fixação de regime prisional mais gravoso configuram ilegalidade flagrante ou teratológica apta a justificar a concessão da ordem de ofício; e (iii) saber se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus, em regra, não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório transitado em julgado, salvo manifesta ilegalidade. 6. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos absolutamente aberrantes e teratológicos, com ilegalidade cognoscível de plano, o que não se verificou no caso concreto. 7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses defensivas foi afastada pelas instâncias ordinárias, que aplicaram o princípio do pas de nullité sans grief, exigindo demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. 8. A desconstituição das conclusões das instâncias de origem sobre a suficiência de provas da estabilidade e permanência da associação para o tráfico demandaria o revolvimento fático-probatório, medida inviável na via do habeas corpus. 9. A fixação de regime prisional mais gravoso (semiaberto) encontra justificativa na valoração negativa das circunstâncias do crime, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 10. Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram aptos a infirmar as conclusões da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 563; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 119.372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 203.290 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 18.10.2021; STF, HC 206.199 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.04.2022. (RHC 259.886-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/10/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)  



    Por oportuno, registro que o juízo é o destinatário da prova produzida, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nessa linha:



    Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio. Estupro. Indeferimento parcial de produção de provas. Cerceamento de defesa. Ausência. Reexame de fatos e provas. inviabilidade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus. 2. O agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias imprescindíveis à submissão do julgamento perante conselho de sentença do Tribunal do Júri. 3. As instâncias ordinárias rejeitaram os argumentos defensivos, considerando a motivação adotada e o longo decurso de tempo para realização do exame pericial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de diligências probatórias caracteriza cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 5. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz, destinatário da prova, indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, conforme se prevê no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 6. No caso concreto, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça concluíram que houve indeferimento fundamentado quanto à realização das diligências requeridas pela defesa tidas por prescindíveis ou desnecessárias. 7. O indeferimento de provas, quando devidamente motivado, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 8. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias acerca dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400. Jurisprudência relevante citada: HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021; e HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013. (HC 252.867-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/5/2025)



    Direito processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Assédio sexual. Condenação transitada em julgado. Competência da Justiça Militar. Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Indeferimento de diligência requerida pela defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o crime cometido por militar em atividade, durante o horário de serviço, em local sujeito à Administração Militar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente, militar, definitivamente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de assédio sexual, praticado contra vítima também militar. 4. Situação concreta em que não é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Seja porque ausente requisito objetivo indispensável para a respectiva formalização (confissão formal e circunstanciada), seja porque se trata de matéria que foi examinada e recusada em primeiro grau de jurisdição, não havendo a defesa sequer recorrido, no ponto, para o Superior Tribunal Militar, em grau de apelação. 5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.608-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023)



    Além disso, eventual juízo valorativo sobre a prescindibilidade das diligência é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incompatível com a via eleita. Nesse seguimento, menciono à guisa de exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199.621-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 232.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)



    Outrossim, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 4. O não enfrentamento da matéria no acórdão recorrido impede o conhecimento da questão por esta Suprema Corte neste recurso ordinário constitucional. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 142.982-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/2018) 



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diver